Tribunal: TJPA
Processo: 0818861-34.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818861-34.2023.8.14.0000

PACIENTE: RENATA DA SILVA SANTOS

IMPETRANTE: LUANA DIAS DOS SANTOS QUIXABEIRA

IMPETRADO: 1º VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0818861-34.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0805599-02.2023.8.14.0005

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

RENATA DA SILVA SANTOS

IMPETRANTE:

LUANA DIAS DOS SANTOS QUIXABEIRA

OAB/PA 27.359

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1º VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.

SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO ACOLHENDO O PLEITO VEICULADO NA INICIAL. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. CAUSA SUPERVENIENTE.

JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUDICIALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0818861-34.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0805599-02.2023.8.14.0005

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: RENATA DA SILVA SANTOS

IMPETRANTE:

LUANA DIAS DOS SANTOS QUIXABEIRA

OAB/PA 27.359

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada por
Luana Dias dos Santos Quixabeira

Santos
, advogada inscrito na OAB/PA sob o nº.

27.359, em favor de
RENATA DA SILVA SANTOS
, já qualificado nos autos, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Altamira – PA que, nos autos de processo nº.

0805599-02.2023.8.14.0005, manteve a prisão preventiva do paciente.

Argumentou o impetrante,

em síntese, que a prisão preventiva da paciente é ilegal, haja vista que não estariam presentes os pressupostos e requisitos legais para a imposição da medida cautelar extrema.

Pontuou, ainda, que, a coacta ostenta condições pessoais favoráveis à sua soltura e que ela é mãe de uma filha menor de 04 (quatro) anos, a qual depende de seus cuidados para sobreviver.

Requereu, então, liminarmente, antecipação dos efeitos da tutela antecipada para revogar a custódia cautelar decretada contra o paciente e, por conseguinte, a expedição de alvará de soltura em seu favor, a fim de que este responda ao processo em liberdade até o julgamento de mérito da presente impetração.

No mérito, pugnou pela ratificação da liminar eventualmente acolhida para que ordem seja concedida em definitivo no sentido de revogar a prisão provisória (
id 17257374
).

Juntou
documentos (id 1
7257375 – 17257392).

Decisão rejeitando o pedido liminar (id17427935).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 17553323).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id 17562367).

Peticionamento informando a prolação de decisão de revogação da prisão preventiva na origem (id 17716445).

VOTO

V O T O

A ordem não comporta conhecimento.

À vista do que consta nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id 17716446 – 17716447), verifico que, no dia 19/01/2024, foi proferida, na origem, decisão revogando a prisão preventiva da paciente e, em seguida, ordenando a expedição de alvará de soltura em seu favor, o que leva à conclusão de que a presente impetração perdeu seu objeto por causa superveniente, não devendo, pois, ser conhecida, sem necessidade de maiores digressões.

Posto isso,
não conheço da ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/03/2024